Tribunal: TJSP
Processo: 1007214-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Competência Recursal – Ação monitória - Demanda que tem por pedido e causa de pedir cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de combustível, lastreada em nota fiscal - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de

Ementa:
Competência Recursal – Ação monitória - Demanda que tem por pedido e causa de pedir cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de combustível, lastreada em nota fiscal - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça - Redistribuição – Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.